Tribunal: TJMT
Processo: 1022141-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022141-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S): WELITON ALVES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELITON ALVES DA SILVA contra ato comisso do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de incidente processual (PJe 1001405-80.2020.8.11.0031), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de desobediência, direção perigosa e corrupção de menor – art. 330 do CP, art. 34 da Lei no 3.688/41 e art. 244-B, do ECA – (ID 42074276).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui “domicílio certo”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63407988), com documentos (ID 63407989/ID 63407990).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 21.10.2020.
Na data de 23.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de WELITON ALVES DA SILVA e de LUCIANO SOARES DA SILVA, pelo cometimento, ao menos em tese, por esses dos delitos previstos: no art. 34, da LEI No 3.688/41, no art. 330 do Código Penal e no art. 244-B, da LEI No 8.069/90.
Argumenta o Parquet que, no caso dos autos, em razão dos elementos informativos contidos, estão presentes os pressupostos para a decretação da segregação cautelar do conduzido WELITON ALVES DA SILVA, eis que sua conduta representa risco à ordem pública, uma vez que aquele demonstra desprezo pela própria vida e demais cidadãos.
Sendo pontuado que, o fato noticiado no feito não é isolado na vida daquele, o qual é até conhecido pelos policiais pela prática de delito de direção perigosa.
E ainda, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havidos no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do referido acusado.
Registra-se também que, do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
Isso posto, com fulcro no art. 312, do CPP, em consonância à manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de WELITON ALVES DA SILVA em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa.” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 63407989)
Na oportunidade, sopesou a necessidade de evitar a reiteração delitiva para justificar a custódia cautelar do paciente, ao considerar que “o fato noticiado no feito não é isolado na vida daquele, o qual é até conhecido pelos policiais pela prática de delito de direção perigosa” (ID 63407989).
Todavia, o paciente é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 19 (dezenove) anos de idade e endereço certo no distrito da culpa (ID 63407990)
Por seu turno, verifica-se que o ato constritivo recai sobre o delito de direção perigosa, o qual é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), hipótese que não analisada expressamente pelo juiz da causa.
Com efeito, a fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima do delito [direção perigosa] afigura-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Diante da ausência de informações precisas sobre a situação financeira do paciente, mostra-se adequada a fixação no valor mínimo [R$ 1.045,00 - mil e quarenta e cinco reais].
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo plantonista da Comarca de Nortelândia para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista